Tribunal: CARF
Processo: 10845.721216/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.721216/2015-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.982 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANTONIO DE PADUA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
SOMENTE
SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Não é possível a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, por
mera liberalidade do pagador, que não estejam pautados pelas normas do
direito de família e não sejam decorrentes de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO
DESPESA
MÉDICA.
SOMENTE
DO
TITULAR
OU
DEPENDENTE DECLARADO OU ALIMENTANDO EM VIRTUDE DE
DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL.
Não é possível dedução de despesas com plano de saúde para beneficiário que
não seja o próprio declarante ou dependente regularmente declarado em DIRPF
ou alimentando quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento
de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721216/2015-19
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721216/2015-19

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2013, ano-calendário
de 2012, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 34.102,14, pois
os filhos já atingiram a maioridade;
- dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 7.230,09, não havendo
previsão legal para o pagamento a sua ex-esposa.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fl. 62 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação à qual anexou cópia de acordo homologado judicialmente
estabelecendo pagamento de pensão e comprovantes de pagamento de pensão alimentícia e
seguro saúde para a ex-esposa. Pediu o cancelamento do crédito tributário

Transcrito do voto do acórdão no 12-102.772 da 18a turma da DRJ/RJO :
“No que tange a dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
34.102,14, cabe salientar que a Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que
são dedutíveis apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública.
Frise-se que em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, o
impugnante apenas declarou como dependente, Alda Donizeti Cardoso Pereira.
Analisando-se a documentação anexada ao processo, observa-se que a ex-
esposa do autuado, Maria do Socorro Morais, não foi beneficiária de pensão judicial.
Já os seus filhos, na ocasião do ano-calendário de 2012, não eram mais menores de
idade, tendo Maria do Socorro Morais Pereira a idade de 27 anos, Antonio de Padua
Morais Pereira a idade de 30 anos e João Donato de Morais Pereira a idade de 28 anos,
conforme fls. 16 a 18 e 39 a 48.
(...)
E é em relação à necessidade dos beneficiários, filhos do contribuinte,
todos maiores de 24 anos de idade, que o caso em concreto se desvincula das
normas do Direito de Família.
Dessa forma, independente de o sujeito passivo ter sido descontado de algum
valor a título de pensão, o mesmo não faz jus a sua dedução na DAA, devendo ser
mantida a glosa de R$ 34.102,14.
(...)
Primeiramente cabe esclarecer que a fiscalização glosou a despesa com o plano
de saúde em nome de sua ex-esposa, Maria do Socorro Morais, cuja ação judicial não
estipulou qualquer gasto em favor da mesma a título de pensão e nem de despesa
médica.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721216/2015-19

Assim, se faz necessário confirmar a glosa praticada pela fiscalização, não
sendo possível acatar a despesa no valor de R$ 7.230,09, relacionada no documento de
fl. 38.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 76 e segs. onde
alega, em síntese, que todo o valor glosado foi pago em decorrência de acordo judicial, que o
acordo teve como motivação não só o resguardo do sustento dos filhos, como também o de sua
ex-companheira, para quem sempre pagou o plano de saúde, que os pagamentos foram feitos por
meio de desconto na fonte de sua aposentadoria, o que lhes dá o status de pensão. Requer a
reforma da decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Pensão alimentícia
Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721216/2015-19

O contribuinte trouxe aos autos cópia de acordo homologado na 2a Vara Cível da
Comarca de Avaré - SP (fls. 39 e segs.), de onde se extrai ter sido à época estabelecido o
pagamento pelo recorrente de pensão alimentícia aos seus filhos menores, a ser complementada
pelo convênio de assistência médica mantida pelo suplicante. Não há no citado acordo qualquer
determinação para pagamento de pensão, a qualquer título, tendo como beneficiária a Sra. Maria
do Socorro Morais, sua ex-companheira, que deteve a guarda dos filhos.
Conforme já relatado, a autoridade lançadora glosou a dedução feita pelo
contribuinte em sua DIRPF dos pagamentos a título de pensão judiciária que tiveram como
beneficiários seus filhos já maiores de idade no período fiscalizado. Em resposta à impugnação
do interessado, a DRJ em seu acórdão manteve a glosa, argumentando que os referidos
pagamentos se desvinculam dos preceitos do direito de família, em razão da condição dos
beneficiários. Correta a decisão da turma julgadora da instância de piso, pelos seus próprios
fundamentos. Acrescenta-se que, ainda que se queira justificar a necessidade dos filhos maiores,
como quer o recorrente, no caso em comento está expresso no acordo que o benefício se
destinaria aos filhos menores. Uma vez atingida a maioridade dos alimentandos, poderia o
alimentante ter requerido o cancelamento da pensão. Se não o fez, os pagamentos se seguiram
por mera liberalidade do recorrente, ainda que por meio de desconto em sua aposentadoria.
Assim sendo, os pagamentos de pensão alimentícia em questão não cumprem as condições
impostas pelo art. 78 do RIR/99 acima transcrito para que possam ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda na DIRPF, quais sejam, pagos em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$ 34.102,14.

Despesas médicas
Quanto às deduções a título de despesas médicas dos pagamentos feitos a plano de
saúde em nome de Maria do Socorro Morais, conforme aqui já dito, os mesmos não foram objeto
do acordo judicial homologado. Também a Sra. Maria do Socorro não poderia no período, para
fins de tributação pelo imposto de renda, ser dependente do recorrente, por falta de previsão
legal, pois a ex-companheira não está entre as hipóteses de vínculo de dependência elencadas no
art. 77 do RIR/99. Somente é possível a dedução de despesas médias referentes a tratamentos do
próprio declarante ou de seus dependentes informados na declaração, ou dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente conforme se tem do Art. 80 do RIR/99.
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721216/2015-19

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(...)
Despesas médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721216/2015-19

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifei)

Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de despesas médicas, no valor total de R$ 7.230,09.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital